Tribunal: TJSP
Processo: 0013030-06.2009.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0013030-06.2009.8.26.0126
Registro: 2020.0000160421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013030-06.2009.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
ESTANCIA
BALNEARIA
DE
CARAGUATATUBA, é apelado ARY BENEDITO FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ao reexame de acórdão,
deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0013030-06.2009.8.26.0126
VOTO No 36.684
2
COMARCA DE CARAGUATATUBA 2a VARA
APELANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA (ré)
APELADO: ARY BENEDITO FRANCISCO DA SILVA (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO EDUARDO PASSOS BHERING
CARDOSO
EMENTA:
REEXAME DE ACÓRDÃO. Inteligência do artigo
1.030, II, do Código de Processo Civil. Acidente de
veículos. Tema relacionado à discipilina de acessórios
(juros e correção monetária), em condenações
impostas à Fazenda Pública. Apelo da ré. Parcial
provimento.
VOTO No 36.684
RELATÓRIO Acidente de veículos, com abordagem reparatória, matéria relativa à disciplina de acessórios, em
condenações impostas às Fazendas Públicas, a Egrégia Presidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0013030-06.2009.8.26.0126
VOTO No 36.684
3
da Seção de Direito Privado renova o exame da matéria, para os fins
do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.
FUNDAMENTAÇÃO
Já agora cabe atender orientação preconizada
no julgamento de incidente de recurso repetitivo (Recursos Especiais
nos 1492221-PR, 1495144-RS e 1495146-MG), e, assim, a disciplina
de juros moratórios impõe readequar, na linha do que preconiza o
artigo 5o, da Lei no 11.960/09, que alterou o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, “Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança”.
No mais, tanto quanto preconiza o acórdão
proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146-MG, “... 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0013030-06.2009.8.26.0126
VOTO No 36.684
4
“3.
Índices
aplicáveis
a
depender
da
natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro de 2002; juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E”
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, ao reexame do
acórdão, dou parcial provimento ao recurso, para os fins acima
explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator